Tribunal: TCU
Processo: 010.492/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação acerca de supostas fraudes praticadas por agente público e empresa privada em detrimento da União.

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 1089/2023-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.492/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.911/2025-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Vanessa Chaves de Mendonca (XXX.508.171-XX). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Propaganda Ltda. (61.704.482/0001-55); Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19); Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.4. Órgão: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF), representando Vanessa Chaves de Mendonca; Eduardo André Carvalho Schiefler (54.494/OAB-SC), Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350.031/OAB-SP) e outros, representando Agência Nacional de Propaganda Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.